Tribunal: TJMT
Processo: 1020944-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020944-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), J. P. G. D. S. - CPF: 049.186.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SILVA MORAES - CPF: 061.109.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 062.492.181-65 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO –
PERICULUM LIBERTATIS
AINDA PRESENTES – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS –
IMPRESCINDIBILIDADE
DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, especialmente na considerável quantidade e variedade de drogas apreendida, e ao fato de ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, bem como por ser investigada
pelo crime de homicídio,
imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

A fundamentação utilizada para afastar a prisão domiciliar à paciente mostra-se idônea, porquanto a decisão faz alusão ao fato de ela pertencer a organização criminosa destinada ao
tráfico de drogas, além de seu filho estar sob os cuidados dos
avós.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020944-57.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade, além da ínfima quantidade de droga apreendida, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que a paciente é genitora de uma criança, com 03 (três) anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318-A do CPP.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão ou substituição da segregação por prisão domiciliar, por preenchidos os requisitos legais.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 147723181.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 148792358.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 151371663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de uma criança menor de 12 anos.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante e posteriormente denunciada pelos seguintes fatos delituosos:

“ (...)
Fato I (associação para o tráfico de drogas):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 06:20hrs, nas residências particulares situadas na Rua México, n.º 1005-W; na Estrada Vicinal s/n, linha Barbosinha e no estabelecimento comercial “Bar da Morena”, todos nesta cidade, os denunciados Tailoana Aparecida Carla de Oliveira e Mateus Silva Moraes, com consciência e vontade, associaram-se entre si e com o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos (d.n. 27/05/2005), com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Fato II (tráfico de drogas com causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06):

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, os denunciados Tailoana Aparecida Carla de Oliveira e Mateus Silva Moraes, com consciência, vontade, unidade de desígnios e associados ao adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, adquiriram, tiveram em depósito e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, conforme Laudos Preliminares de Constatação de Substâncias Entorpecentes, juntados no Num. 102357601 a Num. 102358746, consistentes em:

1) 12 (doze) invólucros fechados por abrasamento, contendo pasta base de cocaína em forma de pedra, com massa bruta total de 19.5.g (dezenove gramas e cinco decigrama);

2) 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína em forma de pó, com massa bruta total de 0,9g (nove decigramas);

3) 01 (um) invólucro plástico contendo pasta base de cocaína em forma de pedra, com massa bruta total de 46,3g (quarenta e seis gramas e três decigramas);

4) 08 (oito) invólucros plásticos contendo pasta base de cocaína em forma de pedra, com massa bruta total de 13,7g (treze gramas e sete decigramas);

5) 02 (dois) invólucros plásticos e uma minigarrafa contendo maconha. A porção da substância apresenta massa bruta de 23,3g (cento e vinte gramas e um decigrama).

Fato III (posse irregular de arma de fogo):

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados Tailoana Aparecida Carla de Oliveira e Mateus Silva Moraes, com consciência, vontade, unidade de desígnios e associados ao adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, possuíram e mantiveram sob suas guardas arma de fogo e munições, consistente em uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver calibre .38, marca “Taurus”, coronha de borracha com identificação alfa numérica AR491313; duas munições calibre .38, marca CBC, sendo uma intacta e outra deflagrada, tudo conforme Laudos de Eficiências juntados no Num. 102357598 a Num. 102357599.

Fato IV (corrupção de menores com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo):

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, os denunciados Tailoana Aparecida Carla de Oliveira e Mateus Silva Moraes, com consciência e vontade, corromperam o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, para, juntos, cometerem infração penal. (...)”

Ao decretar e manter a prisão
preventiva
da paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou

que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta das condutas, bem como por ser

integrante da facção “Comando Vermelho”
, consoante teor da decisão:

“(...)
1) Vistos.

A autoridade policial encaminhou a este Juízo o presente auto de prisão em flagrante de
Mateus Silva Moraes e Tailoana Aparecida Carla de Oliveira
, qualificado nos autos, por, supostamente, terem cometido o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo, corrupção de menores e por integrar organização criminosa, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 12 da 10826/03; art. 244-B do ECA; e art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei 12.850/13.

Foi condutor Francisco Pereira Milhomem dos Santos (Policial Civil) e testemunhas Andreia Menegon de Arruda, Milton Lacerda da Silva Campos, e Cleiton Francisco Alves (Policiais Civis).

Segundo se percebe dos autos os conduzidos foram surpreendidos em flagrante delito, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente (Ids: 98403525 e 98416243), enquanto cometiam os delitos mencionados acima, sendo encontrado em suas posses os materiais descritos no auto de apreensão de Id: 98416244, sendo que as condutas delitivas, em tese, cometidas pelos conduzidos, envolveram, ainda, o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, segundo relatos do condutor e testemunha(s).

Os flagranteados, em seus interrogatórios, negaram as imputações (cf. Ids: 98403540 e 98403536).

É o quanto basta relatar. Decido.

(...)

In casu
, a conversão da segregação em preventiva se faz necessária, tendo em vista que os elementos informativos ora jungidos ao auto de prisão em flagrante revelam a periculosidade dos flagranteados, recomendando mantê-los em regime de segregação cautelar.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe para o resguardo da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime. Conforme consulta no sistema SIAP (extrato anexo), verifiquei que o flagranteado
Mateus Silva Moraes
conta com registro criminal por crime de receptação. Ademais, desde quando adolescente, já se dedicava a atos infracionais, inclusive, no momento do flagrante, foi dado cumprimento a mandado de internação justamente por prática de ato infracional, ordem expedida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca Pontes e Lacerda/MT (cf. autos n. 1002478-58.2022.8.11.0018).

Desta feita, segundo orientação jurisprudencial, tal circunstância, é suficiente para respaldar a necessidade de segregação cautelar (...).

Além disso, no caso dos autos, a necessidade de se assegurar a ordem pública encontra fundamento ainda, na gravidade dos crimes ora em questão, com destaque para associação criminosa e associação para a prática tráfico de drogas, que atualmente tem se mostrado o grande desencadeador de outros crimes tais como roubo, furto e mesmo homicídio.

Nesse ponto, cabe destacar, segundo relatos do condutor e testemunhas, a conduzida
Tailoana Aparecida Carla de Oliveira
, também é investigada pelos crimes de homicídios, supostamente, praticado em contexto de organização criminosa, sendo integrante do Comando Vermelho.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos para receber referidas dívidas. Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros. Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - está consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão dos autuados, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

(...)

Dessa forma, a segregação cautelar dos flagranteados ser não apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva.

Nesse diapasão, não prospera a tese defensiva de prisão domiciliar. Isso porque, há situação excepcional que justifica a não concessão da medida. No caso, além de a conduzida ter afirmado integrar organização, sendo investigada, inclusive, por crimes de homicídio, estamos diante também dos crimes de associação para o tráfico e o tráfico de drogas, que, segundo consta do feito, são praticados na residência da custodiada,
e, além disso, essa não exerce a guarda de fato da criança que, segundo apurado através dos depoimentos dos policiais e da própria mãe da flagranteada, fica alternadamente aos cuidados da avó paterna e materna
.

Nesse viés, Francisco Milhomem aduz que Taiolana, embora possui um filho de aproximadamente três anos de idade, este fica exclusivamente aos cuidados do pai e que de maneira alguma Taiolana presta qualquer assistência, seja financeira ou afetiva à referida criança. Corroborando, Roseni Nunes, asseverou que no dia a dia Lorenzo Henrique permanece uma semana sob os cuidados da avó paterna e outra sob seus cuidados e que quando Tailoana se encontra na cidade ela também cuida do filho dela.

(...) Ante o exposto,
CONVERTO
as prisões em flagrante de
Mateus Silva Moraes e Tailoana Aparecida Carla de Oliveira
em prisões preventivas
(...)”

Como se vê, em relação aos requisitos da prisão preventiva, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar da paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
apreensão de

considerável quantidade e variedade de entorpecentes,

além do risco de reiteração delitiva, pois ressaltou que a paciente é investigada
“pelos crimes de homicídios, supostamente, praticado em contexto de organização criminosa, sendo integrante do Comando Vermelho.”,
fatos que

justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade da paciente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes
para tutelar a situação jurídica em comento.

Por outro lado, não vislumbro, na hipótese, nenhuma ilegalidade em relação à impossibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a decisão faz alusão ao fato de ela pertencer a organização criminosa destinada ao
tráfico de drogas, além de seu filho estar sob os cuidados dos
avós de forma revezada, não prestando
“qualquer assistência, seja financeira ou afetiva à referida criança.”, in verbis:

“(...)
, segundo apurado através dos depoimentos dos policiais
e da própria mãe da flagranteada, fica alternadamente aos cuidados da avó paterna e materna.
(...)”.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO NARCÓTICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso em apreço, contudo, a fundamentação utilizada para afastar a prisão domiciliar concedida à recorrente mostra-se idônea, porquanto o acórdão faz alusão ao fato de ela pertencer a organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além de sua filha contar com a idade de 14 anos e estar sob os cuidados dos avós. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 110.561/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)”

Assim, à luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual DENEGO A ORDEM,

em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022